Tribunal: TJES
Processo: 5014336-13.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-11-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014336-13.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: 47.608.813 ANTONIO JOSE ARAUJO CARVALHO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. GRAVAÇÕES NÃO APRESENTADAS PELA RECORRENTE. COBRANÇA DE ASSINATURA EM DESACORDO COM A OFERTA A QUE O CONSUMIDOR ADERIU. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação em que a parte autora alega que aderiu a oferta feita pela ré, solicitando a migração da linha de nº (27) 99766-8399 para o plano de telefonia 201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 6 GB pelo valor de R$ 19,99 mensais. Relata que foi cobrado por referido plano o valor de R$40,00. Requer a condenação da ré no cumprimento da oferta, a alteração da data de vencimento das faturas e indenização por danos morais.

2. O juízo de primeira instância julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, exclusivamente para determinar à ré o cumprimento da oferta de habilitação do plano 201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 6 GB pelo valor de R$19,99 mensais. A requerida interpôs recurso inominado pugnando pela reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos autorais.

3.

A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

4. Acerca da alegação de impossibilidade de cumprimento da obrigação, tem-se que não é sequer apresentada razão técnica ou sistêmica que impeça a disponibilização do plano conforme determinado pelo juízo de primeira instância. Os argumentos apresentados para justificar a suposta impossibilidade são de enriquecimento indevido da requerida, homologação do plano junto à ANATEL por valor superior e ausência de comprovação das condições da adesão alegadas pelo autor. A rigor, tais argumentos não evidenciam efetiva impossibilidade, mas mero desinteresse da ré em cumprir a determinação estabelecida no juízo de origem.

5. Incide o Código de Defesa do Consumidor na relação entre as partes. Assim, correta a aplicação da inversão do ônus probatório, sobretudo porque é a requerida quem possui a obrigação legal e o aparato necessário para gravar e armazenar as ligações de seus clientes. Diante da ausência de apresentação, em juízo, de comprovação da contratação dos serviços em condições diversas daquelas descritas pelo autor, inviável a reforma da sentença neste ponto.

6. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e NEGO-LHE provimento, mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9099/95).

7. Por força da sucumbência recursal, condena-se a parte recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)